Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA SANTOS - CPF: 033.024.931-26 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ELIESER DA SILVA SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir diversos pagamentos de faturas, correspondente ao período de maio à setembro de 2017.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou aos autos faturas inadimplidas e relatório de chamadas, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

4. Ainda a empresa comprovou que o endereço de cadastro é o mesmo mencionado pelo Recorrido em sua exordial.

5. Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vinculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, o Recorrido fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrente.

6. Por fim, o Recorrido não trouxe aos autos a comprovação da anotação no cadastro de inadimplentes.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ELIESER DA SILVA SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente CLARO S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020